Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-81.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801251-81.2019.8.14.0133

APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. PACTO FIRMADO COM ANALFABETA ASSINADO A ROGO E PERANTE DUAS TESTEMUNHAS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a digital da autora analfabeta, assinatura a rogo do seu filho, e de duas testemunhas, e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Documentos indicados na exordial apresentam que questionam fraude da relação, dizem respeito a pactuação com instituição financeira diversa, razão pela qual divirjo do parecer ministerial

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Considerando que a identidade de partes, e discuss
õ
es oriundas do mesmo contrato, ressalto a necessidade de julgamento em conjunto dos processos:

- 0801253-51.2019.814.0133,

- 0801251-81.2019.814.0133; e

- 0801252-66.2019.814.0133.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo de Marituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0801251-81.2019.814.0133), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ ...
Ocorre que, em análise ao extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS juntado pela autora no id. 11877359, não localizo a existência do referido contrato ou mesmo descontos no benefício da requerente oriundos de tal relação contratual.

Dentre os vários empréstimos existentes no extrato, há apenas 01 (um) com o réu, Banco BMG, o contrato n. 12043588, com data da inclusão em 04/02/2017, com limite de R$ 1.103,00 e valor R$46,85 ou seja, relação jurídica diferente daquela questionada nos autos.

(...)

Ante todo o exposto, ausente o interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução no mérito, na forma do art. 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários em face da gratuidade processual.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de defendendo não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento virtual.

Belém, 25 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

O Juízo de origem , em análise ao extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS juntado pela autora no id. 11877359, não localizou a existência do referido contrato ou mesmo descontos no benefício da requerente oriundos de relação contratual questionada no presente feito..

Dentre os vários empréstimos existentes no extrato, há apenas 01 (um) com o réu, ora Apelado, Banco BMG, o contrato n. 12043588, com data da inclusão em 04/02/2017, com limite de R$ 1.103,00 e valor R$46,85 ou seja, relação jurídica diferente daquela questionada nos autos.

Por ocasião da resposta, verifica-se
prova documental apresentada pela instituição financeira possui o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID15687850) firmada com a apelante (analfabeta), com assinatura a rogo e perante duas testemunhas, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Ressalto inclusive que seu filho José Flávio Cardoso dos Passos, que assina o pacto a rogo, é filho da devedora, corroborando ainda mais o entendimento de regularidade da relação entre as partes.

Aponto que os processos conexos, nos quais a devedora questiona a inexistência de relação com a Instituição Financeira Apelada (Proc. nº’s 0801253-15.2019.814.0133, 0801252-66.2019.814.0133 e 0801253-51.2019.814.0133), a Demandante anexa à exordial Histórico dos Empréstimos Consignados, (impugnados sob alegação de fraude) que indicam contratação perante Bradesco Financiamentos – Banco diverso que não integra a relação processual.

O único empréstimo tomado perante o BMG S/A diz respeito a Reserva de Margem Consignada devidamente comprovada nos presentes autos, motivo pelo qual, divirjo do parecer ministerial.

Ademais, verifica-se no ID nº 15691586, comprovante de disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, bem como utilização do montante pela Recorrente, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024